Tribunal: TJSP
Processo: 2291680-48.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Programa de Computador
Órgão julgador: Daniela Cilento Morsello
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOFTWARE. Insurgência do réu contra a decisão que deferiu a tutela antecipada. Descabimento. Requisitos do artigo 300 do CPC devidamente preenchidos. Não incidência do princípio do exaurimento da marca. Comprovação sumária da comercialização de cópias não licenciadas de programas criados pela demandante e de licenças irregulares para acesso ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SOFTWARE. Insurgência do réu contra a decisão que deferiu a tutela antecipada. Descabimento. Requisitos do artigo 300 do CPC devidamente preenchidos. Não incidência do princípio do exaurimento da marca. Comprovação sumária da comercialização de cópias não licenciadas de programas criados pela demandante e de licenças irregulares para acesso ao respectivo software. Atos configuradores do ilícito penal previsto no artigo 12 da Lei no 9.609/98. Perigo de dano suficientemente demonstrado. Informação acerca dos IPs de criação não sujeita ao prazo de 6 (seis) meses. Inteligência do artigo 15 c.c. artigo 5o, VII, ambos do Marco Civil da Internet. Disponibilização dos dados das portas lógicas que é imprescindível para a identificação dos usuários. Inteligência da Resolução no 738/2020 da ANATEL. Precedentes do E. STJ. Recurso desprovido.